Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS APÓS O FIM DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DA DEFESA AMPARADO NO ART. 402 DO CPP. PROVAS AFEITAS AOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. À luz do princípio do livre convencimento motivado, compete ao magistrado avaliar a necessidade e a pertinência da realização das diligências requeridas pelas partes, autorizando a lei que sejam indeferidas as provas que ele considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do CPP.
2. Em se tratando de diligências que dizem respeito aos próprios fatos narrados na peça acusatória, competiria à defesa requerer sua realização no momento processual oportuno, sob pena de preclusão, haja vista que o art. 402 do CPP autoriza somente novas diligências que se originam de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
3. Sem comprovação do efetivo prejuízo, não é possível declarar a nulidade do processo por cerceamento de defesa.
4. Ordem denegada.